Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REVELIA DECLARADA NO PRIMEIRO GRAU. POSSE. MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto por réu que não contestou a ação tendo sido decretado sua revelia.
2. Como é sabido, a posse é uma circunstância fática tutelada pelo Direito.
3. Partindo do pressuposto de que os fatos apresentados pelo autor na ação são verossímeis e estão em consonância com o conjunto de provas apresentadas por ele, o art. 344, do CPC, prevê o efeito material da revelia, qual seja, a presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor na petição inicial.
4. Considerando, portanto, a circunstância fática que envolve a posse e a impossibilidade de alteração da situação fática que fundamenta a liminar deferida, a decisão ora agravada deve ser mantida.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.